Tribunal: TJMT
Processo: 1026025-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026025-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), OSCAR LOPES DA SILVA - CPF: 037.727.738-00 (AGRAVADO), USLENE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 707.736.701-06 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO LOPES BRITO - CPF: 484.661.661-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO – INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1001019-61.2024.8.11.0079, em que a instituição financeira exequente, ora agravante, é credora do valor de R$150.000,00 por força da Cédula de Crédito Rural no C01121509-3, emitida pelos executados, ora agravados, indeferiu liminarmente o arresto do veículo placa QBV8606, renavam 01060107594, marca / modelo 222406 - Fiat / Strada Working ce, de propriedade do Executado Oscar Lopes da Silva.

A parte recorrente sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar em primeiro grau por meio da prova literal da dívida inadimplida, que representa obrigação certa e exigível. Informa que em consulta ao PJE verificou a existência de diversas ações ajuizadas em desfavor dos recorridos, sendo a sua maioria execuções extrajudiciais, o que seria hábil para demonstrar a insolvência destes.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando o arresto do veículo descrito.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito suspensivo recursal indeferido (ID 241255685).

Sem contrarrazões recursais (ID 257268170).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em pauta, em que pese demonstrado o inadimplemento contratual e a existência de débito a ser quitado, carece comprovação de que a parte executada está se furtando em receber a citação, ou, que está alienando seus bens, ou ainda, que se encontra em estado de pré-insolvência a justificar a aplicação da medida excepcional de arresto na execução de título extrajudicial, antes ao menos de oportunizá-la o pagamento voluntário da obrigação, vez que sequer foi citada da ação executiva e a existência de outros feitos executivos não legitima a adoção da medida constritiva.

Não se desconhece o direito do credor de receber o seu crédito, todavia, a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial, sendo mister, primeiramente, diligenciar a fim de citar a executada para pagamento do débito, o que não é suprido pela notificação extrajudicial do vencimento da dívida.

Este Tribunal de Justiça já decidiu por vezes no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 –
ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora.Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC.
Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.
O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação”.(RAI n. 1024433-05.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 15.03.23) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer havia sido citado na demanda principal.
Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, de modo que a suposta inadimplência não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.Não existindo, até a interposição do presente agravo, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação”(RAI n. 1016858-14.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.08.21) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025